Tribunal: TJSP
Processo: 1121495-97.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
*AÇÃO COMINATÓRIA. Demandantes que imputam às demandadas fraude em resgastes de previdência privada de terceiro estranho à lide. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO das requeridas, que insistem na improcedência da Ação, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pelas apelantes que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de

Ementa:
*AÇÃO COMINATÓRIA. Demandantes que imputam às demandadas fraude em resgastes de previdência privada de terceiro estranho à lide. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO das requeridas, que insistem na improcedência da Ação, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pelas apelantes que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*